Tribunal: TJSP
Processo: 1026328-43.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ção de medidas restritivas, devendo responder pelas verbas decorrentes da sucumbência. Incidência da Súmula 303 do C. STJ. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1026328-43.2019.8.26.0564; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cheque

Relator(a):

Afonso Bráz

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/04/2020

Data de publicação:

07/04/2020

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Restrição de transferência de veículo, realizada por meio do sistema Renajud. Alegação de ilegitimidade passiva "ad causam" afastada. Eventual culpa pelo bloqueio que recaiu sobre o bem, não acarreta a exclusão do embargado do polo passivo, mas responsabilidade quanto às verbas de sucumbência. Apelante que requereu a implementação de medidas restritivas, devendo responder

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Restrição de transferência de veículo, realizada por meio do sistema Renajud. Alegação de ilegitimidade passiva "ad causam" afastada. Eventual culpa pelo bloqueio que recaiu sobre o bem, não acarreta a exclusão do embargado do polo passivo, mas responsabilidade quanto às verbas de sucumbência. Apelante que requereu a implementação de medidas restritivas, devendo responder pelas verbas decorrentes da sucumbência. Incidência da Súmula 303 do C. STJ. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.